Tribunal: TJPA
Processo: 0813122-12.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6239 - Fixação
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813122-12.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ZULMIRA CELESTINA DA SILVA PAES OLIVEIRA

AGRAVADO: NAYLAM LUCIENE PADUANO DE OLIVEIRA

PROCURADOR: PAULO RODRIGUES GIRAO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS PROPOSTA POR IDOSA CONTRA NETA. NECESSIDADE DE INCLUSÃO DOS FILHOS VIVOS NO POLO PASSIVO. SUBSIDIARIEDADE E ORDEM LEGAL DE OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a inclusão dos filhos vivos da autora no polo passivo de ação de alimentos ajuizada exclusivamente contra sua neta, sob fundamento de que os filhos, como parentes de grau mais próximo, detêm prioridade na obrigação alimentar, nos termos do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente possível à pessoa idosa optar por litigar apenas contra neto, preterindo filhos vivos, para fins de percepção de alimentos, à luz da regra de solidariedade do art. 12 do Estatuto do Idoso, e se, nesse contexto, é obrigatória a inclusão dos filhos no polo passivo da demanda originária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 12 do Estatuto do Idoso confere ao idoso o direito de escolher entre os coobrigados solidários da mesma classe para propor a ação de alimentos.

4. A solidariedade entre devedores alimentares de classes diferentes (filhos e netos) não exclui a observância da ordem legal de vocação alimentar, sendo necessário comprovar a impossibilidade dos devedores prioritários (filhos) para que se possa acionar parentes de grau mais remoto (netos).

5. A obrigação alimentar dos netos é subsidiária, aplicando-se, por analogia, o entendimento da Súmula 596 do STJ, o que impõe, no caso concreto, a formação de litisconsórcio passivo sucessivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. "A pessoa idosa somente pode propor ação de alimentos diretamente contra parente de grau mais remoto (neto), preterindo os filhos vivos, mediante demonstração da impossibilidade de os obrigados principais cumprirem, total ou parcialmente, a obrigação." 2. "A regra de solidariedade do art. 12 do Estatuto do Idoso aplica-se entre coobrigados da mesma classe, sem afastar a ordem legal da vocação alimentar estabelecida nos arts. 1.694 a 1.698 do Código Civil."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 229; CC, arts. 1.694 a 1.698; Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), art. 12.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 596; TJGO, Apelação Cível nº 5231658.95.2017.8.09.0051, Rel. Des. Delintro Belo de Almeida Filho, j. 15.04.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de agravo de instrumento e negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

12ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de 25/11/2025 a 02/12/2025.

Turma Julgadora: Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator), Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque e Desa. Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém/PA, 25 de novembro de 2025.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ZULMIRA CELESTINA DA SILVA PAES OLIVEIRA contra a decisão proferida nos autos da
AÇÃO DE ALIMENTOS
nº 0886469-82.2024.8.14.0301 (ID. 145602782), em trâmite na 1ª Vara de Família de Belém, por meio da qual o juízo
a quo
determinou a emenda da petição inicial para inclusão dos filhos vivos da autora no polo passivo da demanda, mantendo, todavia, a neta — NAYLAM LUCIENE PADUANO DE OLIVEIRA — no polo passivo da relação processual.

A agravante, idosa de 90 anos, ajuizou ação de alimentos contra sua neta, sob o fundamento de que, após o falecimento de seu filho Edilson Gonçalves de Oliveira Sobrinho — pai da agravada — ocorrido em 29 de agosto de 2024, ficou completamente desamparada, material e financeiramente. Sustenta que o falecido era seu principal provedor e que a agravada, como herdeira principal do patrimônio deixado, recusou-se a assumir espontaneamente a obrigação alimentar que outrora era cumprida por seu genitor.

Em sua peça recursal (ID 27933186), a agravante sustenta que a decisão agravada contraria deliberação anterior proferida pela juíza Dra. Aline Corrêa Soares (ID 135785570), que reconhecera expressamente a aplicabilidade do artigo 12 do Estatuto do Idoso (Lei n. 10.741/2003), dispositivo que atribui à pessoa idosa o direito de optar, dentre os obrigados, contra quem litigar pela prestação de alimentos, independentemente da ordem de parentesco prevista no Código Civil. Naquela ocasião, fora tornado sem efeito o despacho que exigia a inclusão dos filhos no polo passivo da demanda.

Prossegue argumentando que a nova decisão proferida pelo juiz Dr. Alexandre José Chaves Trindade (ID 145602782), ao revogar os efeitos da decisão anterior, incorre em flagrante violação ao princípio da especialidade, pois ignora a norma protetiva do Estatuto do Idoso e subverte a lógica de proteção jurídica da pessoa idosa.

Ressalta que a imposição de litisconsórcio necessário com os filhos desconsidera a facultatividade conferida ao idoso na escolha do devedor, nos termos da lei especial.

Afirma, ainda, que a agravada é plenamente capaz e detentora de patrimônio herdado, o que lhe permite, em tese, suportar o encargo alimentar sem prejuízo próprio, ao passo que os demais filhos da agravante se encontram em situação de hipossuficiência econômica, inclusive com comprovação de que um deles é pessoa com deficiência e recebe benefício previdenciário de caráter alimentar. Requer, assim, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e afastar a exigência de inclusão dos filhos da autora no polo passivo da ação originária.

A decisão que apreciou o pedido de tutela recursal (ID 28855194), proferida pela Desª Gleide Pereira de Moura, concedeu parcialmente a medida pleiteada, reconhecendo, em juízo de cognição sumária, a plausibilidade das alegações recursais, com fundamento no risco de dano irreparável à agravante, notadamente em razão da sua avançada idade e condição de vulnerabilidade social, tendo determinado a suspensão dos efeitos da decisão agravada.

Em contrarrazões (ID 29589870), a agravada sustenta, preliminarmente, que a decisão agravada se encontra em consonância com os dispositivos do Código Civil, em especial os artigos 1.694 a 1.698, os quais impõem aos filhos, com prioridade, o dever de prestar alimentos aos pais idosos.

Argumenta que a agravante possui renda própria oriunda de pensão previdenciária, bem como imóveis que geram renda, não se encontrando, portanto, em situação de hipossuficiência. Reforça, ainda, que o falecido Edilson apenas auxiliava a mãe por liberalidade e que a tentativa de imputar exclusivamente à agravada a responsabilidade pela obrigação alimentar constitui forma de enriquecimento ilícito. Ao final, pugna pela manutenção da decisão agravada.

Os autos vieram distribuídos à minha relatoria.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Inicialmente, verifico que o recurso atende aos requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido. Passo então a análise do mérito do recuso.

A controvérsia devolvida a este Colegiado versa sobre a possibilidade de a pessoa idosa, ao propor ação de alimentos, optar por litigar diretamente contra um neto, preterindo os filhos vivos, e se, diante da alegação de impossibilidade de prestação pelos coobrigados prioritários, é cabível a convocação destes para compor o polo passivo da ação — inclusive à luz do art. 12 do Estatuto do Idoso.

Dispõe o mencionado art. 12 da Lei 10.741/2003 (Estatuto da Pessoa Idosa): “A obrigação alimentar é solidária, podendo o idoso optar entre os prestadores.”

Com efeito, trata-se de dispositivo que consagra, de forma expressa, o caráter solidário da obrigação alimentar quando o alimentando for pessoa idosa. A seu turno, a solidariedade implica, entre outros efeitos, a possibilidade de o devedor demandado chamar os demais coobrigados ao processo para composição do encargo, nos termos do art. 283 do Código Civil:

Art. 283 do Código Civil: “O devedor que satisfez a dívida no todo ou em parte poderá exigir de cada um dos coobrigados a sua quota, na proporção que lhe tocar.”

Nesse sentido, ensina Flávio Tartuce:

Nos casos em que quem pleiteia os alimentos é pessoa idosa, com idade superior a 60 anos, a obrigação passa a ser solidária (art. 12 do Estatuto da Pessoa Idosa, Lei 10.741/2003). Para essas hipóteses, no exemplo exposto, se o pai que irá pleitear os alimentos dos filhos tiver essa idade, poderá fazê-lo contra qualquer um dos filhos e de forma integral, o que visa a proteger o vulnerável, no caso, o idoso. Aqui, o chamamento ao processo, próprio da solidariedade, poderá ser utilizado pelos réus. (TARTUCE, Flávio. Manual de Direito Civil. Volume único. 3. ed. São Paulo: Método, 2023).

O mesmo autor acrescenta que, em tais hipóteses, “a obrigação alimentar é divisível em regra, mas solidária em se tratando de alimentando idoso”, de modo que a natureza jurídica dependerá de quem está pleiteando os alimentos. Reconhece, ainda, que tal diferenciação pode causar perplexidade, mas encontra fundamento legal na norma protetiva especial.

Contudo, cumpre destacar que o art. 12 do Estatuto do Idoso não revogou a ordem legal de preferência entre os devedores alimentares, prevista nos arts. 1.694 a 1.698 do Código Civil. Em especial, o art. 1.698 do CC dispõe:

Art. 1.698 do CC. Se o parente, que deve alimentos em primeiro lugar, não estiver em condições de suportar totalmente o encargo, serão chamados a concorrer os de grau imediato; sendo várias as pessoas obrigadas a prestar alimentos, todas devem concorrer na proporção dos respectivos recursos, e, intentada ação contra uma delas, poderão as demais ser chamadas a integrar a lide.

Portanto, a faculdade de escolha conferida ao idoso limita-se aos coobrigados da mesma classe, não autorizando, por si só, o ajuizamento direto contra parente de grau mais remoto sem a demonstração de que os parentes mais próximos (neste caso, os filhos vivos da agravante) não têm condições de suportar o encargo.

Esse entendimento é corroborado por julgado do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, cuja ementa transcreve-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. IDOSO. ART. 12 DO ESTATUTO DO IDOSO. SOLIDARIEDADE ENTRE A MESMA CLASSE. HONORÁRIOS RECURSAIS. Prescreve o art. 12 da Lei do Estatuto do Idoso que a obrigação alimentar é solidária, podendo o idoso optar entre os prestadores. No entanto, é de ressaltar que a solidariedade se estabelece em cada classe, de modo que não se pode acionar devedor de classe subsequente sem antes provar a falta dos que lhe antecedem. Evidenciada a sucumbência recursal, impende majorar a verba honorária a ser arcada pela parte vencida, conforme previsão do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJGO, Apelação Cível nº 5231658.95.2017.8.09.0051, Rel. Des. Delintro Belo de Almeida Filho, julgado em 15/04/2019).

É nesse contexto que se insere o magistério de Rodrigo Mazzei, ao esclarecer que, nesses casos, “a hipótese descrita na primeira parte do comando é de um
litisconsórcio sucessivo-passivo
”, por se tratar de uma situação de responsabilidade subsidiária especial. O autor prossegue:

A convocação dos demais parentes devedores para integrar o polo passivo deve ser formulada pelo autor da ação, e não pelo réu. [...] A título de exemplo, um filho pede alimentos ao pai. Notando ele que o pai não tem condições de suportar totalmente o encargo, o próprio autor indicará os avós, que têm responsabilidade subsidiária. A convocação pelo autor é mais indicada para a efetiva tutela dos seus direitos. (MAZZEI, Rodrigo. Direito das Famílias. Salvador: JusPodivm, 2022. p. 358-359.)

Ademais, o raciocínio de subsidiariedade na obrigação alimentar encontra reforço na Súmula 596 do STJ, aplicável por analogia:

Súmula 596 do STJ : A obrigação alimentar dos avós tem natureza complementar e subsidiária, somente se configurando no caso de impossibilidade total ou parcial de seu cumprimento pelos pais.

Ora, se aos avós apenas se pode demandar alimentos de forma subsidiária em relação aos pais, o mesmo raciocínio aplica-se inversamente: os netos só podem ser demandados se houver demonstração da impossibilidade total ou parcial dos filhos (obrigados principais). A lógica da complementariedade e subsidiariedade sucessiva deve ser observada tanto na via vertical ascendente quanto descendente da relação alimentar.

Diante disso, correta se mostra a decisão agravada ao reconhecer a necessidade de inclusão dos filhos da agravante no polo passivo da ação, pois são estes os obrigados imediatos, conforme os artigos 1.696 e 1.698 do Código Civil.

Trata-se, pois, de
litisconsórcio passivo sucessivo decorrente da estrutura legal da solidariedade e da ordem sucessiva de vocação da obrigação alimentar.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, mantendo hígida a decisão que determinou a inclusão dos filhos da agravante no polo passivo da ação originária, configurando-se, assim, o
litisconsórcio passivo sucessivo
, em razão da
solidariedade e da subsidiariedade da obrigação alimentar entre parentes.

Ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 03/12/2025